Tribunal: CARF
Processo: 10920.000515/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000515/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.487 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
IRONILDO OSELLAME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO INEXISTENTE.
O pedido de compensação condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Apurada a inexistência de pagamento indevido ou a maior, não há que se falar
em direito creditório passível de restituição ou compensação.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000515/2008-47
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000515/2008-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o indeferimento das DCOMP
apresentadas até a inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls.
102/104):
Trata o presente de manifestação de inconformidade apresentada às fls. 71/77,
contestando o Despacho Decisório, (fls. 46/48) que indeferiu Pedido de
Ressarcimento ou Restituição não homologando as Declarações de Compensação-
PER/COMP no 03974.72172.240907.2.3.04-2800 e 42292.88252.130807.2.3.04-8033,
com fundamento na inexistência de crédito.
Em sua manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, o contribuinte
alega que não incluiu em sua DIRPF/2005 despesas dedutíveis com o plano de
saúde e, tendo em vista que houve revisão de ofício da DIRPF/2005, da qual resultou
Notificação de Lançamento (NL) com Imposto Suplementar por omissão de
rendimentos, já quitados por ele, entende que caberia a retificação da declaração de
ajuste para fins de computar as despesas dedutíveis.
Diante desse entendimento o interessado refez o cálculo com base na NL e solicitou a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joinville (DRF/JOI) a compensação do
IRPF através de PER/DCOMP.
Em análise das PER/DCOMP a RFB/JOI indeferiu o pleito tendo em vista a
impossibilidade de retificação da DIRPF para inclusão de despesas dedutíveis não
constantes na DIRPF-Original.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO.
Constatada a inexistência de indébito tributário, não se pode falar de restituição e por
conseguinte, não se homologa a compensação declarada.
DIRPF RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Cientificado da decisão, em 29/06/2012 (fls. 105), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/07/2012, recurso voluntário (fls. 107/113), repisando as alegações da
inconformidade, alegando, em apertada síntese, que a decisão teria sido proferida por apenas
dois julgadores, sendo que um deles sequer participaria originalmente do colegiado, o que, no
seu entendimento, invalidaria a decisão; que caberia a revisão de sua DAA, visto que, assim
como tem acesso às informações dos rendimentos, a RFB tem acesso às despesas efetivadas e
não as teria considerado; que suas despesas deveriam ser consideradas por questão de justiça e
moral; que seu pedido teria sido feito tempestivamente, cabendo assim sua devida análise; que a
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000515/2008-47

manutenção da decisão violaria princípios constitucionais, tais como da capacidade contributiva,
da garantia de propriedade e do não confisco, além de representar excesso de exação da
autoridade fiscal. Cita escólio doutrinário a justificar suas pretensões. Requer, ao final, seja
reconhecida como dedutíveis as despesas com plano de saúde apresentadas, acatando o recálculo
efetivado, com o deferimento das DCOMP apresentadas, confirmando-as como elementos de
extinção dos débitos tributários indicados.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 114.
Em 25/10/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem informar sobre a composição da 5a Turma no julgamento ocorrido em
19/04/2012, ratificando ou não o registro no dispositivo do acórdão, com posterior intimação do
contribuinte do resultado da diligência, facultando-lhe a possibilidade de se manifestar acerca da
informação fiscal produzida (fls. 117/120), cuja diligência restou efetivamente cumprida em
21/06/2022 (fls. 124/143).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
146).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos pedidos de compensação apresentados - da inexistência de direito
creditório alegado:
O litígio recai sobre os PER/DCOMP no 42292.88252.130807.2.3.04-8033 e
03974.72172.240907.2.3.04-2800, transmitidas em 13/08/2007 e 24/09/2007, respectivamente,
indeferidos sob o fundamento de inexistência do direito creditório, buscando o contribuinte, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento
do crédito pleiteado, com o deferimento e confirmação das declarações de compensação como
elementos de extinção dos débitos tributários indicados.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000515/2008-47

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 102/104) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 46/48), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações
da inconformidade, no sentido de que tem direito às compensações declaradas, cujo crédito
declarado decorreu do seu direito à retificação da DAA/2005, com a inclusão de despesas com
plano de saúde e, por conseguinte, beneficiar-se da dedução legal correspondente, gerando assim
o direito creditório objeto das DCOMP apresentadas (fls. 3/12), sendo certo que a DAA, à
época, se encontrava sob revisão fiscal, culminando com a lavratura do lançamento, diante da
apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fls. 35/38) – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no
voto condutor (fls. 103/104), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Uma vez instaurada a ação fiscal o contribuinte perde a prerrogativa de retificar a
declaração do imposto de renda. Assim determina o art. 147, § 1° da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
Como se depreende do artigo supracitado, uma vez notificado o lançamento, só caberá
ao autuado contestar os lançamentos decorrentes da omissão de rendimentos, e não o
direito de retificar a declaração de ajuste anual com a inclusão de despesa não
declarada (plano de saúde) e consequente redução do crédito tributário.
A DRF/JOI, na análise do crédito referentes ao PER/DCOMP, verificou que o débito
que o contribuinte possuía era compensado com o pagamento efetuado do IRPF-
Suplementar apurado na Notificação de Lançamento referente ao exercício de
2005 e, considerou, ainda, pelos motivos já expostos, a impossibilidade da revisão de
ofício e consequente retificação da declaração, logo, não havia pagamento a maior a ser
restituído.
Decisão correta da DRF/JOI, inexistindo crédito tributário passível de ser restituído,
não pode ser homologada a compensação declarada.
Diante do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, pois à
época do Despacho Decisório, não havia pagamento indevido, em aberto, a ser
restituído.
Destarte, com base nos dispositivos legais aplicáveis à matéria, uma vez
constatada a inexistência do direito creditório pleiteado, não há como acolher os pedidos
formulados, portanto correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida, proferida por colegiado com
composição regulamentar e regimental devidamente constituída (fls. 124/135).
Não obstante, sobre a possibilidade de retificação da DAA para incluir despesas
não declaradas à época de sua apresentação ou regular retificação, não se pode olvidar que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações, despesas e rendimentos
registrados, pertence exclusivamente ao titular da declaração, na exata dicção do art. 787 do
RIR/99.
Ademais, e confirmando o acerto da decisão recorrida, tem-se que a retificação da
DAA, de fato, é obstada pelo início de procedimento fiscal ao teor do art. 7o, I e § 1o do
Decreto no 70.235/72 (PAF) e do art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a
ciência do contribuinte sobre o lançamento lavrado (fls. 35/38) – cuja ação fiscal, diga-se de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000515/2008-47

passagem, ainda estava em curso quando da transmissão das DCOMP (fls. 3/12), mesmo diante
do pagamento do crédito tributário lançado (fls. 55) – cuja matéria, aliás, já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, no que se refere a suposta natureza confiscatória da decisão proferida,
importando inclusive em violação a outros princípios constitucionais conforme aventado na peça
recursal, nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que indeferiu os pedidos de compensação formulados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Original